Tribunal: TJES
Processo: 5007638-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
.”

2. Sanando a omissão detectada, a fim de consignar que no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem.

3. Embargos declaratórios acolhidos.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5007638-68.2022.8.08.0021

Embargante: Banco BMG S/A

Embargado:

Josias de Souza Lima

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no ID 8847643 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por Josias de Souza Lima
“[...] para reformar a sentença, a fim de declarar a abusividade dos juros aplicados pelo apelado e determinar a repetição do indébito de forma simples pelo excesso cobrado do consumidor, nos termos da fundamentação.
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de se manifestar quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes com relação ao dano material.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes com relação ao dano material fixado.

Assim, à luz de recentíssimo precedente desta Primeira Câmara Cível emanado do julgamento em 20/6/2023 da Apelação Cível nº 5012425-73.2022.8.08.0011, quanto a sistemática de atualização monetária, no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
e no que diz respeito ao dano moral, deverá incidir juros pela taxa Selic a partir da citação, sem incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

No mesmo sentido: TJES, Classe:
Apelação Cível, 011180020221
, Relator DESE.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Diante desses fundamentos,
acolho
os embargos declaratórios para, sanando a omissão detectada, consignar que no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junio
r: Acompanho o voto de e. Relatoria.